Tribunal: STF
Processo: RHC 210066
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Habeas Corpus 575.814/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente, membro da Comunidade Indígena Kaingang da Aldeia Kakané-Porã, em Curitiba/PR, foi condenado como incurso no 157, §2º, I e II, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei n. 869/90, c. c art. 70, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. 



    A defesa, então, pleiteou ao Juízo da Vara de Execuções a alteração de cumprimento de pena ou a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 56, do Estatuto do Índio, mas o pedido foi indeferido. 



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em execução, o qual foi improvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eis a ementa do acórdão: 



    EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DE AGRAVO – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE, PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56, DA LEI Nº 6.001/73 - IMPOSSIBILIDADE - SILVÍCOLA PLENAMENTE INTEGRADO À SOCIEDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 117, DA LEP - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, requerendo, em linhas gerais, "a concessão de prisão domiciliar em regime especial de semiliberdade na reserva indígena de origem, subsidiariamente, requer seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal.".



    O Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 575.814/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RÉU INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.001/1973. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUSTÓDIA EM REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR. CARÁTER HUMANITÁRIO. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação. Precedentes. 



    2. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, na medida em que não houve demonstração, nos autos, de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ. 



    3. Na hipótese dos autos, o agravante cumpre pena em regime fechado, pela prática do delito de roubo, crime praticado mediante violência à pessoa e, não obstante seja indígena, não comprovou a necessidade de cuidados de saúde especiais, sobretudo em se tratando de condenado jovem (23 anos de idade). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer, "o conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, nos termos acima explicitados, se requer seja determinada o cumprimento de pena do ora recorrente em regime especial de semiliberdade ou, de forma subsidiária, em prisão domiciliar (art. 117 da Lei de Execução Penal).".



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade de determinar "o cumprimento de pena do ora recorrente em regime especial de semiliberdade ou, de forma subsidiária, em prisão domiciliar (art. 117 da Lei de Execução Penal)", nos termos seguintes:



    [...]



    A irresignação não merece guarida. 



    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 225-230): 



    "Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem sob a seguinte fundamentação: 



    "Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o réu, embora de origem indígena, está plenamente adaptado e integrado à comunidade nacional. 



    Como visto nos autos, o recorrente é residente nesta cidade de Curitiba/PR, compreende e se expressa normalmente em idioma português, tem conhecimento da ilicitude de seu ato, tendo, inclusive, sido processado por ato infracional por delito análogo ao crime de roubo, sendo, portanto, inaplicável a benesse pretendida. 



    Assim manifestou-se o Procurador de Justiça Mauricio Kalache: 



    Verifica-se que recorrente é residente e domiciliado na capital do Estado, pelo que a proximidade reclamada da aldeia de origem não faz sentido, ainda mais porque o agravante é jovem de hábitos urbanos, que já registrava antecedentes infracionais pela prática de roubo durante a menoridade penal, esteve matriculado na rede estadual de ensino e trabalha como servente de pedreiro, características que confirmam sua integração social, como destacado pelo Juízo a quo (Processo:0000590-91.2016.8.16.0196 - Ref. mov. 159.1).” (mov. 11.1/TJ) 



    Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido contrário à tese apresentada neste recurso, somente admitindo o cumprimento da pena nos termos do art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio quando o fato tiver sido praticado por silvícola não integrado, o que não ficou configurado no caso em apreço." 



    O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento majoritário adotado por esse STJ, no sentido de que, caso o indígena tenha sido submetido a processo de aculturação, não há que se falarem aplicação do regime mais benéfico previsto no art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio. 



    O artigo 56, parágrafo único do Estatuto do índio, prescreve: 



    Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. 



    Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado. 



    Consoante acórdão atacado menciona que o réu é pessoa aculturada (e-STJ, fl. 40), de modo que a Lei especial, em regra, aplica-se ao índio não integrado, o que não é o caso do paciente, conforme dispõe o artigo 7º: 



    "Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei." 



    Nesse sentido:



    [...]



    No que tange ao pleito de concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que preenche os requisitos, pois integra o grupo de risco previsto na Recomendação 62 do CNJ, pois é indígena, constou do acórdão impugnado: 



    "Extrai-se do referido artigo que a prisão domiciliar pode ser concedida aos beneficiários do regime, o que não se aplica no caso em apreço, eis que conforme visto o reeducando cumpre pena aberto definitiva equivalente a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto" (e-STJ, fl. 42) 



    Em sede de execução penal, o recolhimento domiciliar constitui benefício reservado aos condenados em regime aberto, por força da regra emanada do artigo 117 da Lei n.º 7.210/1984. 



    Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício da prisão domiciliar aos condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada situações excepcionalíssimas, quando comprovada a extrema gravidade da doença e a impossibilidade de tratá-la no interior dos estabelecimentos de regime fechado ou semiaberto. 



    Ademais, não se descura que, diante do atual cenário de pandemia viral ocasionada pelo COVID-19 (comumente nominado de "novo coronavírus"), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, que dispõe: 



    Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 



    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 



    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 



    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 



    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; 



    Deve ser pontuado que a Recomendação editada pelo CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos. Em verdade, o ato foi editado com a finalidade de orientar os juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões e a possibilidade de substituição destas por custódia domiciliar ou outras medidas alternativas, de acordo com as peculiaridades de cada caso e das condições pessoais de cada interno. 



    Depreende-se dos presentes autos a ausência de qualquer documentação hábil a atestar qualquer fragilidade na saúde do paciente, ou mesmo outra condição preexistente que o insira no denominado "grupo de risco", sendo certo que o fato do mesmo possuir etnia indígena, por si só, não se faz suficiente para tanto, sobretudo em se tratando de paciente jovem (23 anos de idade) e o crime praticado ser de violência (roubo). 



    Assim, mesmo em se tratando de apenado indígena, se faz necessária, para a concessão da progressão antecipada de regime ou prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, a comprovação de concreta condição de vulnerabilidade ou de necessidade de cuidados especiais com a sua saúde. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus." 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "o art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação e que, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, na medida em que não houve demonstração, nos autos, de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.".



    Da leitura do supracitado trecho, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou, no caso concreto, a incidência do art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio.



    É de se ver que "o recorrente é residente na cidade de Curitiba/PR, compreende e se expressa normalmente em idioma português, tem conhecimento da ilicitude de seu ato, tendo, inclusive, sido processado por ato infracional por delito análogo ao crime de roubo", sendo, portanto, incabível a aplicação da benesse pretendida. 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange às alegações do recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 



    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, "a ausência de qualquer documentação hábil a atestar qualquer fragilidade na saúde do paciente, ou mesmo outra condição preexistente que o insira no denominado grupo de risco, sendo certo que o fato do mesmo possuir etnia indígena, por si só, não se faz suficiente para tanto, sobretudo em se tratando de paciente jovem (23 anos de idade) e o crime praticado ser de violência (roubo). Assim, mesmo em se tratando de apenado indígena, se faz necessária, para a concessão da progressão antecipada de regime ou prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, a comprovação de concreta condição de vulnerabilidade ou de necessidade de cuidados especiais com a sua saúde.". 



    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o recorrente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena a ser cumprida em prisão domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a sua situação de vulnerabilidade e a incapacidade de eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. Aqui, para qualquer entendimento diverso, também seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente